Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715672-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LOGO IT S/A RECORRIDO: FERNANDO GUIMARÃES MENDES DESPACHO LOGO IT S/A vem aos autos, por meio da petição de ID 36387029, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer a aplicação da respectiva tese ao feito. Alega, para tanto, que após a interposição do apelo especial foi publicado o acórdão do citado representativo, oportunidade em que a Corte Superior sedimentou o entendimento de ser inviável a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação for elevado. Argumenta que o Tema 1.046 do STJ, utilizado por esta Presidência para fundamentar a decisão de ID 36037661, não se sobrepõe à conclusão firmada pelo STJ no Tema 1.076, versando este último exatamente sobre a mesma questão jurídica agitada nestes autos. Nada a prover. Inicialmente, destaca-se que, não obstante a requerente mencione o Tema 1.076 para justificar a sua manifestação, o inconformismo por ela manejado encontra-se sobrestado em virtude do enquadramento da matéria aventada no apelo especial ao Tema 1.046 da Corte Superior (ID 36037661), a ser definido na apreciação dos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, sob o regime dos precedentes. Com efeito, no tocante ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 36037661. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A031